Tribunal: TJSP
Processo: 2258118-53.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Nulidade e Anulação de Partilha e Adjudicação de Herança
Órgão julgador: Christine Santini
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
Agravo de Instrumento

Gratuidade da justiça – Decisão que revogou de ofício o benefício – Revogação da gratuidade da justiça que deve observar o contraditório, com prova da alteração da situação econômica da parte – Reforma da decisão agravada, para afastar a revogação do benefício, sem prejuízo da reapreciação da matéria, suprimida a nulidade.

Dá-se provimento ao recurso.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000901405
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2258118-53.2020.8.26.0000, da Comarca de Sumaré, em que é agravante DAYANA
APARECIDA
ROHWEDER
TOMAZIN
MARTINS,
são
agravados
DANIEL
APARECIDO TOMAZIN, BENEDITA FERREIRA TOMAZIN e MARCIO JOSE
TOMAZIN.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUI CASCALDI
(Presidente sem voto), CLAUDIO GODOY E AUGUSTO REZENDE.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
CHRISTINE SANTINI
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2258118-53.2020.8.26.0000 - Voto no 37.617
2
Agravo de Instrumento no 2258118-53.2020.8.26.0000 – Sumaré
Agravante: Dayana Aparecida Rohweder Tomazin Martins
Agravados: Daniel Aparecido Tomazin e outros
Juiz Prolator: Ana Lia Beall
TJSP (Voto no 37.617)
Agravo de Instrumento
Gratuidade da justiça Decisão que revogou de ofício o
benefício Revogação da gratuidade da justiça que deve
observar o contraditório, com prova da alteração da
situação econômica da parte
Reforma da decisão
agravada, para afastar a revogação do benefício, sem
prejuízo da reapreciação da matéria, suprimida a
nulidade.
Dá-se provimento ao recurso.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Dayana
Aparecida Rohweder Tomazin Martins contra decisão que revogou de ofício
o benefício da gratuidade da justiça.
É o relatório.
2. O recurso merece provimento.
A agravante ajuizou ação de petição de herança cumulada
com partilha extrajudicial postulando a concessão do benefício da gratuidade
da justiça, que foi deferido pela R. Decisão de fls. 42 dos autos principais.
O MM. Juízo “a quo” proferiu a seguinte decisão:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2258118-53.2020.8.26.0000 - Voto no 37.617
3
“Vistos.
Houve conciliação parcial em relação aos imóveis,
partilhando-os em favor da autora.
A autora, é portanto, proprietária de 27 imóveis, razão pela
qual, não mais faz jus aos benefícios da Justiça gratuita,
devendo arcar com o pagamento das custas processuais,
porque não mais faz jus à benesse legal, até porque há
valores de alugueis que percebe com a locação de imóveis
que herdou (fls. 56).
Aguardo, portanto, recolhimento da taxa judiciária e das
demais despesas processuais, em 10 dias, sob pena de
extinção,”
Na hipótese, o benefício da gratuidade da justiça foi
deferido em 18.04.2017 (fls. 42).
Ora, não se nega a possibilidade de revogação do benefício
da gratuidade da justiça de ofício pelo próprio juízo, ao serem observadas
questões que afastam seu gozo. Entretanto, necessária é a instauração de
prévio contraditório e prova da alteração da situação econômica, sob pena de
nulidade da decisão.
A revogação deve ser processada com respeito ao
contraditório e à ampla defesa, com possibilidade de interposição de recurso
(artigo 101 do Código de Processo Civil).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2258118-53.2020.8.26.0000 - Voto no 37.617
4
Assim, afasta-se a revogação do benefício da assistência
judiciária, sem prejuízo de instauração de contraditório sobre a matéria pelo
MM. Juízo “a quo” e a eventual reapreciação da matéria, suprimida a
nulidade
Logo, deve ser reformada a R. Decisão, para afastar a
revogação do benefício da gratuidade da justiça.
3. À vista do exposto, pelo meu voto, dou provimento ao
recurso de agravo de instrumento.
Christine Santini
Relatora